Tribunal: TJES
Processo: 5003200-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003200-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO E E SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação em que a parte recorrida alega que houve falha na prestação do serviço de telefonia, pleiteando, então, a reativação da linha telefônica e, também, a condenação da ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Em casos tais, mesmo sendo a autora pessoa jurídica, a jurisprudência pátria tem entendido pela mitigação da teoria finalista e autorizado a inversão do ônus probatório. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

TELEFONICA BRASIL S.A
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu a inversão do ônus probatório pretendido pela ora recorrida.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser descabida a pretendida inversão, uma vez que inaplicável o CDC e, também, ausentes os requisitos legais para tal desiderato.

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 12534486.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003200-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVADA:
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

TELEFONICA BRASIL S.A
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu a inversão do ônus probatório pretendido pela ora recorrida.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser descabida a pretendida inversão, uma vez que inaplicável o CDC e, também, ausentes os requisitos legais para tal desiderato.

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 12534486.

Sem contrarrazões.

Trata-se, como visto, de ação em que a parte recorrida alega que houve falha na prestação do serviço de telefonia, pleiteando, então, a reativação da linha telefônica e, também, a condenação da ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em casos tais, mesmo sendo a autora pessoa jurídica, a jurisprudência pátria tem entendido pela mitigação da teoria finalista e autorizado a inversão do ônus probatório. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA COM PESSOA JURÍDICA. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Teoria finalista mitigada. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Hipossuficiência técnica na produção das provas. Decisão que bem delineou os pontos controvertidos. (in) exigibilidade da multa contratual. Necessidade de comprovar a anuência expressa do consumidor. Inteligência do
artigo 6º, inciso VIII do CDC
. Inexistência de prejuízo processual à agravante. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR; Ag Instr 0049905-16.2024.8.16.0000; Cascavel; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Victor Martim Batschke; Julg. 16/08/2024; DJPR 19/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA". DECISÃO QUE CONCEDEU INVERSÃO DO ONUS DA PROVA A PARTE AGRAVADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. I. A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando adquirir o produto ou serviço como destinatária final, retirando-o da cadeia produtiva e utilizando-o para atender a uma necessidade sua, não de seus clientes ou quando demonstrada a sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada.
Jurisprudência da Corte Superior. (TJAL; AI 0803053-85.2024.8.02.0000; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; DJAL 11/07/2024; Pág. 81)

Destarte, não verifico razões para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de determinou a inversão do ônus probatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)